Tribunal: TJDFT
Processo: 0741486-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por APARECIDA DO NASCIMENTO MAGALHAES (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 173397917, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível no 0725739-50.2023.8.07.0003, proposta em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido tutela de evidência. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 51846913), sustenta que ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em desfavor da agravada/ré, aduzindo ser paciente bariátrica e que, conforme relatórios médicos, possui sérios problemas em razão do excesso de pele existente pelo tratamento da obesidade, restando claro não se tratar de procedimento meramente estético. Fundamenta que a dermatofitose e a grave dermolipodistrofia corporal são infecções que afetam a pele, infecções essas que ocorrem com frequência, causando grandes danos à saúde da agravante. Aduz que, em razão da tese firmada no julgamento do tema repetitivo 1.069 do STJ, a agravante nos autos de primeira instância pleiteou a tutela de evidência, com base no artigo 311, do CPC e, em análise da tutela de evidência, o juízo a quo indeferiu o pedido postulado alegando que, com a tese firmada, a operadora do plano de saúde pode alegar caso estético e, por isso, indeferiu o pedido de tutela de evidência. Argumenta que a lógica desse processo é aplicação da Tese Firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.069 a fim de que este juízo confirme em sentença que a operadora de saúde custeie o procedimento cirúrgico de caráter reparador funcional, conforme descrito pelo médico assistente, em razão de ter a autora se submetido à cirurgia de gastroplastia para redução do estômago, tendo tido perda de peso corporal e, assim, necessitar de complemento de tratamento reparador que são as cirurgias plásticas reparadoras. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela de urgência, no sentido de autorizar os procedimentos médico pleiteados, conforme o relatório médico em anexo, e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade, em razão da preclusão consumativa decorrente da prévia interposição do agravo de instrumento no 0734792-64.2023.8.07.0000, incluído na pauta da 2a Sessão Ordinária Virtual – 3TCV, o qual aguarda julgamento. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Assim, diante da interposição de dois agravos de instrumento com as mesmas partes e em face da mesma decisão, deve o segundo recurso ser inadmitido, por não ultrapassar a barreira da cognissibilidade. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. INSTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O recurso é considerado intempestivo se não interposto no prazo processual legal ou não comprovada a instabilidade do sistema do Pje. 2. Não obstante, já tendo sido distribuído o primeiro agravo, incabível a interposição de um segundo contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408397, 07343567620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, em razão da prévia interposição e julgamento do agravo de instrumento no 0710336-50.2023.8.07.0000, o não conhecimento do presente recurso, em virtude da preclusão consumativa, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se.